Tribunal: TCU
Processo: 036.987/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Santa Maria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro aos atos de concessão inicial e alteração de aposentadoria de Nelcindo Nascimento Terra; 9.2. autorizar a manutenção do pagamento de quintos no ato de aposentadoria, por estarem suportados por sentença judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Santa Maria.